Tribunal: CARF
Processo: 15586.001025/2007-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flavia Lilian Selmer Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001025/2007-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.610 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1197 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
Nas infrações para as quais o modo de cálculo não sofre interferência pela
quantidade de meses em que se configurou as ocorrências, torna-se inócua a
alegação de decadência quando há descumprimento de obrigação acessória no
período incontroversamente decadente.
AUSÊNCIA DE DESCONTO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
A ausência do desconto para a previdência sobre a remuneração paga aos
segurados empregados constitui infração à legislação tributária, punível com
auto de infração por descumprimento de obrigação acessória

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
decadência e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo
Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001025/2007-49
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.610 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001025/2007-49

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 318 a 396), interposto pelo contribuinte
contra o Acórdão (fls. 295 a 312), que julgou o inteiramente procedente o AUTO DE
INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS - AIOA DEBCAD no 37. 019.907-3. O referido
Acórdão está assim ementado:
Assunto: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2004
Segurado Empregado. Salário Indireto. Desconto. Obrigatoriedade. Decadência.
1. Nos termos do artigo 28, 1 da Lei n” 8.212/1991, na redação dada pela Lei n”
9.528/1997, o salário-de-contribuição do empregado e do trabalhador avulso consiste na
remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos
habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial,
quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de
convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
2. A ausência do desconto para a previdência sobre a remuneração paga aos segurados
empregados constitui infração à legislação tributária, punível com auto de infração por
descumprimento de obrigação acessória.
3. Nas infrações para as quais o modo de cálculo não sofre interferência pela quantidade
de meses em que se configurou as ocorrências, torna-se inócua a alegação de decadência
quando há descumprimento de obrigação acessória no período incontroversamente
decadente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O crédito tributário relativo à obrigação principal foi constituído na Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD no 37.019.904-9 (processo no 15586.001022/2007-13).
Decorrente dessa autuação, foram lançados 4 (quatro) Autos de Infração – AI, por
descumprimento de obrigações acessórias:
AIOA DECAD no 37.019.905-7 – falta de informação em folha de pagamento à
empregados dos fatos geradores constantes dos levantamentos inclusos na NFLD.
AIOA DECAD no 37.019.906-5 – falta de apresentação de documentos
relacionados com as contribuições previdenciárias.
AIOA DECAD no 37.019.907-3 – falta de desconto das contribuições dos
segurados empregados incidentes sobre os fatos geradores constantes dos levantamentos inclusos
na NFLD.
AIOA DECAD no 37.019.905-7 – falta de informação na GFIP dos dados
relativos aos fatos geradores contestantes da NFLD.
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.610 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001025/2007-49

O presente processo se refere à multa lançada no AI DECAD no 37.019.907-3 por
falta de desconto das contribuições dos segurados incidentes sobre os fatos geradores constantes
do levantamento da NFLD no 37.019.904-9.
A ciência do lançamento foi em 19/11/2007 (fl. 01).
Houve apresentação de impugnação em 13/12/2007, (fls. 62 a 136) que foi julgada
pela Turma da DRJ em 28/04/2010.
O contribuinte tomou ciência da decisão do julgamento da impugnação em
24/05/2010 (fl. 317) e apresentou Recurso Voluntário em 17/06/2010.
As alegações apresentadas no recurso são muito semelhantes às apresentadas no
processo que tratou da apreciação da NFLD no 37.019.904-9, de relatoria da Conselheira Sheila
Aires Cartaxo Gomes, motivo pelo qual transcrevo parte do relatório daquele Acórdão:
Vale Transporte
- que a recorrente não se distanciou da legislação de regência, a qual estabelece o
percentual máximo de 6% (seis por cento) do valor do salário-base para realização do
desconto; - que não há vedação legal de que seja realizado o desconto em percentual
inferior, sobretudo quando há obrigação estipulada em Convenção Coletiva de Trabalho
de se descontar no máximo o percentual de 3%;
- que a natureza indenizatória do vale transporte não poderia ter sido descaracterizada
pela fiscalização por se tratar de instituto de direito privado (direito do trabalho);
- que a contrapartida do empregado em percentual inferior a 6% não lhe altera a
natureza indenizatória;
- que não houve sonegação fiscal, mas exercício regular de direito, em face do
atendimento pelo recorrente do disposto na convenção coletiva de trabalho;
- que a base de cálculo deve se limitar ao que não foi descontado do salário-base dos
empregados até o limite de 6%, não podendo ser nela incluída a contrapartida do
empregador para custeio do benefício; - que a fiscalização não apurou os dispêndios
com vale transporte pelo valor que cada empregado usufruiu, limitando-se a utilizar o
maior salário do período; - que consta do relatório elaborado pela fiscalização a
repetição de nomes de funcionários em até 05 vezes, apresentado valor majorado e bis
in idem;
- que em alguns casos a fiscalização considerou no cálculo funcionários de férias,
ausentes do trabalho, que não faziam jus ao benefício ou cujo valor do desconto
ultrapassava o valor do benefício correspondente;
Alimentação –
que a utilidade em questão, consistente no fornecimento "Refeição-Convênio",
"Alimentação-Convênio", “Refeições Transportadas", "Cesta de Alimentos", bem como
desjejum e lanche, não deve sofrer incidência de contribuição previdenciária, por
possuírem natureza indenizatória;
- que o Art. 3° da Lei n.° 6.321/76 e o Art. 28, §9°, "c", da Lei n° 8.212/91 dispõem,
que os alimentos fornecidos pela empresa aos seus empregados, nos termos do
Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT, estão isentos da contribuição
previdenciária;
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.610 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001025/2007-49

- que fiscalização se equivocou ao entender que a recorrente deveria inscrever todas as
modalidades de fornecimento de alimentação no PAT;
- que a Lei n.° 6.321/76 não condiciona o direito à isenção ao atendimento da
formalidade de inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT;
- que a jurisprudência do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA pacificou o
entendimento no sentido de que o pagamento "in natura" do auxílio-alimentação não
sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não constituir natureza salarial,
esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador —
PAT;
Participação nos Lucros e Resultados
- que a participação nos lucros e resultados não integram a base de cálculo da
contribuição social, por não ter caráter de remuneração, afastado pela própria
constituição;
- que a recorrente implementou comissão para tratar dos temas afetos à participação nos
lucros, com representantes dos empregados e do sindicato da categoria;
- que não há exigência de fixação de metas na legislação,
- que a lei exige que se fixadas as metas estas devem ser claras, objetivas, de fácil
compreensão por parte dos empregados, para que, assim, labutem com o mister de
alcança-las; - que a norma legal faculta às partes a escolha da composição da comissão,
o que torna secundária a presença do representante do sindicato;
Instrução/Educação
- que a recorrente desenvolveu Programa de Auto Desenvolvimento e Qualificação
Profissional para concessão de bolsas de estudo nas áreas de alfabetização, ensino
fundamental, médio, graduação, pós-graduação, ensino técnico, inglês, informática,
dentre outros para aprimoramento ou execução de atividades da empresa;
- que a Instrução Normativa n.° 09 da empresa-recorrente, em seu item n.° 02, estende o
beneficio educacional a todos os seus colaboradores;
- que a jurisprudência dos tribunais encontra-se pacificada no sentido de que a mera
liberalidade do empregador em conceder salário-utilidade consistente no oferecimento
do pagamento de cursos na área de educação para o empregado configura mera utilidade
desprovida de caráter salarial, logo, inservível para fins de consideração e exigibilidade
de pagamento de contribuição previdenciária.
Além dos argumentos apresentados acima, o contribuinte também alega
decadência dos fatos geradores ocorridos até 31/10/2002, pois não se aplicam às contribuições
sociais o prazo decadencial de 10 (dez) anos.
É o relatório

Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.610 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001025/2007-49

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Preliminar
Como preliminar, o contribuinte suscita a decadência do período até 31/10/2002.
Segundo o relatório fiscal, o lançamento compreende o período de 01/01/1997 a
31/12/2004 e a ciência ocorreu em 19/11/2007.
Quando do julgamento da NFLD no 37.019.904-9, do qual esse processo é
decorrente, a Turma da DRJ, aplicando o entendimento da Súmula Vinculante no 8, proferida
pelo Supremo Tribunal Federal – STF, deu provimento parcial à impugnação, reconhecendo a
decadência do período de 10/2002, inclusive.
Contudo, a situação aqui é diferente. A infração ora em apreciação se trata de
obrigação acessória, nos termos dos art. 113 e 115 do Código Tributário Nacional – CTN.
A obrigação acessória de fazer está prevista no art. 30 da Lei no 8.212, de 1991:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
A pena pelo descumprimento da obrigação está prevista no art. 283 do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999:
Art.283.Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos8.212e8.213, ambas de 1991,
e10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
I-a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos)nas
seguintes infrações:
(...)
c)deixar a empresa de descontar da remuneração paga aos segurados a seu serviço
importância proveniente de dívida ou responsabilidade por eles contraída junto à
seguridade social, relativa a benefícios pagos indevidamente;
(grifou-se)
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.610 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001025/2007-49

O valor foi atualizado pela Portaria do Ministro de Estado da Previdência Social
no 142 de 2007:
Art. 9oA partir de 1o de abril de 2007:
(...)
V - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do Regulamento da
Previdência Social - RPS, para a qual não haja penalidade expressamente cominada (art.
283), varia, conforme a gravidade da infração, de R$ 1.195,13 (um mil cento e noventa
e cinco reais e treze centavos) a R$ 119.512,33 (cento e dezenove mil quinhentos e doze
reais e trinta e três centavos);
(grifou-se)
A multa foi lançada pelo valor mínimo, assim somente poderia ser relevada se
todo o período do lançamento tivesse sido fulminado pela decadência, o que não foi o caso.
Permanecendo ao menos um período em que tenha ocorrido a infração, permanece hígida a
multa pelo descumprimento da obrigação.
Assim, não há de falar em decadência da multa por descumprimento da obrigação
acessória, posto que decorre dos períodos que não foram alcançados pelo instituto (de 11/2002 a
12/2004).
Mérito
As alegações apresentadas no Recurso Voluntário não questionam o lançamento
da multa por descumprimento da obrigação acessória mas as razões do lançamento do crédito
tributário correspondente à obrigação principal, realizado na NFLD no 37.019.904-9.
A Turma do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, decidiu no
Acordão no 2301-007.957, de 06/10/2020, que analisou o Recurso Voluntário apresentado no
processo no 15586.001022/2007-13, correspondente a da NFLD no 37.019.904-9, por dar
provimento parcial ao Recurso, conforme ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2004
RECURSO DE OFÍCIO - IMPROCEDÊNCIA
Em não havendo mácula na decisão de primeira instância, há que se negar provimento
ao Recurso de Ofício.
SALÁRIO
INDIRETO.
SALÁRIO
UTILIDADE.
VALE-TRANSPORTE.
DESCONTO MENOR DO QUE O AUTORIZADO PELA LEI.
Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de
valetransporte. A lei autoriza, mas não obriga, o desconto de até 6% da remuneração
do empregado para custeio do vale-transporte. A ausência de desconto ou o desconto
menor do que o autorizado não implicam descaracterização do benefício.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. PAT.
DESNECESSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.610 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001025/2007-49

O fornecimento de alimentação in natura pela empresa a seus empregados não está
sujeito à incidência da contribuição previdenciária, ainda que o empregador não
esteja inscrito no PAT. Ato Declaratório PGFN no 3/2011.
REEMBOLSO
EDUCACIONAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA.
Desincumbindo-se o Fisco do ônus de comprovar o fato gerador das contribuições
previdenciárias, cabe ao contribuinte demonstrar, com documentação hábil e idônea,
que as verbas concedidas aos segurados empregados e/ou contribuintes individuais se
enquadram em uma das hipóteses previstas no § 9°, do artigo 28, da Lei n° 8.212/91, de
maneira a rechaçar a tributação imputada. Na hipótese dos autos, assim não o tendo
feito, relativamente a verba Reembolso Educacional, é de se manter a exigência fiscal
na forma lançada.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU
RESULTADOS PAGA EM DESACORDO COM A LEI. SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO.
Os valores auferidos por segurados obrigatórios do RGPS a título de participação nos
lucros ou resultados da empresa, quando pagos ou creditados ACÓRDÃO GERADO
NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001022/2007-13 Documento nato-digital Fl. 2 do
Acórdão n.o 2301-007.957 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária Processo no
15586.001022/2007-13 em desconformidade com a lei específica, integram o conceito
jurídico de Salário de Contribuição.

(Grifou-se)
O referido Acórdão, ao qual adiro, afastou o lançamento dos valores à titulo de
alimentação e vale transporte, mas manteve os lançamentos baseados na participação dos lucros
e reembolso educacional.
Pelos mesmos argumentos já apresentados quando da análise da decadência,
somente o provimento total do recurso voluntário apresentado ao lançamento da NFLD iria ter
reflexos no lançamento da multa ora sob apreciação. Restando, ainda que parcial, o lançamento
da obrigação principal correlata, considerando que a multa foi lançada pelo valor mínimo,
permanece hígido o crédito tributário relativo à obrigação acessória descumprida.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER integralmente o recurso voluntário,
afastar a decadência e NEGAR PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.610 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001025/2007-49

Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital